Tribunal: TJDFT
Processo: 0730121-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730121-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS EVANGELISTA CORREIA DA SILVA AGRAVADO: NAYARA SAMILLA DE SOUZA GARCIA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por L. E. C. S. em face da r. decisão proferida pelo i. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação movida por N.S.S.G.O., processo n. 0718138-49.2021.8.07.0007, na qual deferiu a inversão do ônus da prova, bem como determinou ao agravante o custeio dos honorários periciais. Eis trecho da r. decisão vergastada (ID dos autos de origem): “(...)Declaro o feito saneado. Passo a apreciar os requerimentos probatórios. Com a réplica foram juntadas novas fotos ao id. 127351756/ 127351767 os réus pleiteiam a exclusão dos documentos ao id. 129226795 e 129347970. Indefiro o pedido, pois a juntada de documento aos autos foi regular. Nos termos do art. 435 do CPC tratam-se de documentos novos destinados a fazer prova da condição atual da autora e das cicatrizações das cirurgias discutidas, fatos ocorridos depois dos articulados na inicial. A parte autora alega ter sofrido danos materiais, estéticos e morais pois os serviços descritos em inicial (mamoplastia com inclusão de prótese mamária; abdominoplastia e dermolipectomia de membros superiores) teriam sido efetuados de forma defeituosa pelos réus e ensejaria a responsabilidade civil destes pelo fato de haver obrigação de resultado. Já os réus alegam terem atuado obedecendo às regras e normas próprias de sua profissão. Após a análise das alegações e provas constantes dos autos, fixo os pontos controvertidos: 1. Se, de fato, o resultado das cirurgias da autora se mostrou insatisfatório, frente aos resultados usualmente esperados em cirurgias semelhantes; 2. Se, havendo resultado insatisfatório, as intercorrências havidas nas cirurgias realizadas pela autora podem ser imputadas a negligência, imprudência ou imperícia do réu ou se, ao contrário, ocorreram por fatores outros, que escapam à atuação do requerido; 3. Se a infecção bacteriana reportada pela autora decorre de negligência, imprudência ou imperícia dos réus ou se, ao contrário, ocorreram por fatores diversos; 4. Se existe a possibilidade de realização de nova cirurgia para correção dos defeitos reportados e quais as efetivas probabilidades de obtenção de resultado satisfatório. As alegações da parte autora são verossímeis, em face da vasta documentação apresentada. A consumidora, ainda, é hipossuficiente pois ostenta vulnerabilidades técnica e informacional em face das rés. Considerando que se trata de relação jurídica de consumo, em que a parte requerente alega falha na prestação do serviço, inverto o ônus da prova em favor da parte demandante, com fundamento no art. 6o, inciso VIII, do CDC. Defiro a produção da prova pericial, porque pertinente ao caso. Não se aplica o disposto no artigo 95 do CPC quando há inversão do ônus da prova, devendo a parte requerida, à qual foi atribuído o ônus da prova, efetuar o pagamento adiantado dos honorários periciais na proporção de 50% para cada. (...)” (g.n.) O recorrente se insurge quanto a parte da decisão que lhe atribuiu os custos pela perícia. Afirma que haveria violação ao art. 95, caput, e §3o do CPC e precedentes do STJ e do TJDFT. Alega, em resumo, que, ainda que invertido o ônus probatório, tal medida não acarreta a alteração da responsabilidade pelo adiantamento dos honorários da perícia requerida pelo Agravado. Cita precedentes de cunho persuasivo. Requer o efeito suspensivo, para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Preparo recolhido no ID 39143490. É o breve relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. Pedindo as mais respeitosas vênias ao d. Juízo a quo, mas, em tese, a inversão do ônus da prova não altera as regras de custeio da prova requerida. Como a realização de perícia técnica foi requerida tanto pela agravada (ID 130283789, autos principais) quanto pelo agravante (ID 129226795, autos principais), tem tese, os honorários periciais devem ser devidamente rateados entre ambos, conforme determina o art. 95 do CPC/2015: “Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.” Nesse sentido, o col. STJ: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE PAGAMENTO À PARTE CONTRÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que inversão do ônus probatório não acarreta a obrigação de suportar as despesas com a perícia, implicando, tão somente, que a parte requerida arque com as consequências jurídicas decorrentes da não produção da prova. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido." (AgRg no AgRg no AREsp 575.905⁄MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 7⁄4⁄2015, DJe 29⁄4⁄2015.) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA STJ/7. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA CONCEDIDO NA ORIGEM. REVISÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA STJ/07. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. [...] 3. "As regras do ônus da prova não se confundem com as regras do seu custeio, cabendo a antecipação da remuneração do perito àquele que requereu a produção da prova pericial, na forma do artigo 19 do CPC." (REsp 908.728/SP, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 26/4/2010). [...] (AgRg no AREsp 426.062/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 13/03/2014).” [grifo na transcrição]. Nesta eg. 8a Turma Cível colhe-se o mesmo entendimento, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DE CUSTEIO DA PROVA PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DA PARTE REQUERENTE. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 95, caput, do CPC/15, "Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes". 2. A inversão do ônus da prova não altera as regras de custeio da prova pericial requerida. Precedentes. 3. Hipótese em que a prova pericial foi requerida pela parte Autora, razão pela qual o ônus financeiro dela decorrente não pode ser imputado à parte Ré. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1384017, 07275615420218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. PROVA PERICIAL. REQUERIMENTO DE AMBAS AS PARTES. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ART. 95, §3o DO CPC/2015. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. 1. Admite-se a inversão do ônus da prova nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de o autor cumprir o encargo ou, ainda, à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário pelo réu (art. 373, § 1o CPC). 2. A inversão do ônus da prova não afasta as regras de custeio da prova pericial previstas no CPC. Precedente do STJ. 3. Nos termos do art. 95 do CPC/2015, o adiantamento dos honorários periciais deve ser rateado entre as partes quando ambas pleiteiarem a realização de perícia. 4. O fato de a autora ser beneficiária da gratuidade de justiça não autoriza a imputação integral do custeio da prova pericial à ré, mas apenas a observância ao disposto no §3o do art. 95 do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1201760, 07090281820198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, nesta fase de análise perfunctória, em princípio, se afigura a probabilidade de provimento do recurso. Igualmente vislumbro perigo da demora, pois o prosseguimento do feito poderá acarretar a responsabilidade ao Agravante por ônus financeiro que, a priori, não seria seu. Outrossim, não verifico perigo de dano inverso, na medida que aguardar o deslinde da questão não traz danos a quaisquer das partes. Isso posto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator